Tribunal: TJDFT
Processo: 0006762-60.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. GRAVIDADE DO ATO E CONDIÇÕES PESSOAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Diante da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar. 2.1. Razoável e adequada, na hipótese, a medida de internação.

3. O fato de o menor confessar os atos praticados não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa imposta, posto que essa não tem natureza de pena, nem é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.